Tribunal: TJSP
Processo: 1008941-05.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro - Penhora sobre bem imóvel oriunda de ação de execução de título extrajudicial - Insurgência contra a r. sentença julgou improcedente os embargos de terceiro – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não constatado – Constrição que não pode ser considerada indevida diante das provas existentes nos autos - Inteligência do artigo 252 do RITJSP e do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro - Penhora sobre bem imóvel oriunda de ação de execução de título extrajudicial - Insurgência contra a r. sentença julgou improcedente os embargos de terceiro – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não constatado – Constrição que não pode ser considerada indevida diante das provas existentes nos autos - Inteligência do artigo 252 do RITJSP e do artigo 85, § 11 do CPC - Honorários advocatícios já fixados no percentual máximo – Preliminar rejeitada - Recurso improvido.